Tribunal: TJES
Processo: 5044947-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044947-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. O Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, alegando que a decisão não diferenciou adequadamente a natureza da presente demanda daquela ajuizada anteriormente sob o nº 0005599-82.2019.8.08.0024.

Argumenta que, enquanto a primeira ação foi movida contra o IPAJM para garantir a paridade na Categoria Especial sobre seus proventos de inatividade, a presente lide volta-se contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão de sua reversão ao serviço ativo. Defende que o objeto atual é a readequação de seu subsídio (vencimento) à Categoria Especial, em observância à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido.

Por fim, aduz que o saneamento de tais vícios é indispensável para fins de prequestionamento dos artigos 37, XV; 40, § 8º; e 5º, XXXVI, todos da Constituição Federal, viabilizando a interposição de Recurso Extraordinário.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Outrossim, cumpre pontuar que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

O Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no Acórdão, alegando que este falhou ao não diferenciar o regime jurídico dos proventos (objeto de ação anterior contra o IPAJM) do subsídio de servidor ativo após a reversão (objeto da presente lide contra o Estado).

Contudo, observa-se que o inconformismo do Embargante não aponta uma real omissão (ausência de pronunciamento sobre ponto necessário) ou erro material (equívoco aritmético ou de escrita perceptível de plano), mas sim uma
insatisfação com o resultado do julgamento
. A tese de que a paridade reconhecida na inatividade deve obrigatoriamente repercutir no subsídio da ativa, sob a égide da Categoria Especial, foi a matéria de fundo devidamente apreciada.

Os embargos de declaração, fundamentados no art. 1.022 do CPC, não se prestam a conferir efeito infringente para reformar decisão contrária aos interesses da parte, nem servem para a rediscussão de provas ou teses jurídicas já decididas.

O Embargante requer expressamente que esta Turma Recursal se manifeste sobre dispositivos constitucionais (Art. 37, XV; Art. 40, § 8º; e Art. 5º, XXXVI, da CF/1988) com o fito de viabilizar Recurso Extraordinário.

É cediço que, no sistema dos Juizados Especiais, é
descabida a interposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento
. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 356, já consolidou o entendimento de que o ponto omisso se considera prequestionado com a simples oposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda que o vício existia. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar exaustivamente todos os dispositivos legais citados, bastando que a decisão seja fundamentada.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
dos embargos de declaração, mantendo o Acórdão combatido em todos os seus termos, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos na legislação processual civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)